Tribunal: TJDFT
Processo: 0744940-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de Id 211102718 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 212338227, origem) que, nos autos em fase de cumprimento de sentença n° 0717382-24.2022.8.07.0001 movido em desfavor de JOÃO RICARDO SANTOS NORONHA, indeferiu a reiteração de pesquisa via sistema Sisbajud. Em suas razões recursais (Id 65380856), o agravante relata que foram realizadas pesquisas de bens por meio dos sistemas Renajud, Infojud e Sisbajud, que restaram insuficientes para satisfação integral do débito. Assim, após decurso de tempo razoável, tendo em vista que a última pesquisa ocorreu em 01/03/2023, requereu a realização de nova pesquisa por meio do sistema Sisbajud com a opção de reiteração programada. Pondera que “o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito”. Sustenta que não é possível condicionar o desarquivamento do feito à indicação de bens, diante da ausência de previsão legal. Assevera que o indeferimento do pleito viola os princípios da efetividade, celeridade, economia processual, da adequada prestação jurisdicional, da prevalência da satisfação do interesse do credor e da cooperação, tendo em vista que a realização de pesquisas é medida essencial para localização de bens do devedor. Salienta que a pesquisa Sisbajud com a ferramenta de repetição programada ainda não foi realizada nos autos, uma vez que a pesquisa anterior não contou com tal funcionalidade. Defende que o recurso comporta a concessão de efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento dos autos do Cumprimento de Sentença, com a realização de pesquisas por meio do sistema Sisbajud com opção de repetição. Preparo regular (Ids 65382060 e 65382061). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando o cumprimento de sentença em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Dessa forma, não se vislumbra o risco do decisum resultar na prescrição do direito do credor de receber o crédito cobrado e, durante a suspensão, caso o agravante encontre bens do devedor, o processo voltará a sua tramitação normal. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não se justifica. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília – DF, 22 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora